Tribunal: TJMT
Processo: 1009307-70.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009307-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (AGRAVANTE), BIANCA ADRIANY DE FRANCA BISCHOFF - CPF: 059.833.341-07 (AGRAVADO), JAIME BATISTA DE SOUZA - CPF: 474.848.451-91 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA EXEQUENTE. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE DE ORDEM PÚBLICA. APLICABILIDADE A NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL HOMOLOGADO. ART. 200 DO CPC. LIMITAÇÃO AO PLANO PROCESSUAL. NÃO IMUNIZAÇÃO DO CONTEÚDO MATERIAL. INDIVISIBILIDADE DA TRANSAÇÃO. ART. 848 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE À REDUÇÃO PONTUAL DA PENALIDADE. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CURTA DURAÇÃO. DESPROPORÇÃO MANIFESTA ENTRE A SANÇÃO E A INFRAÇÃO. REDUÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente a impugnação do executado, reduziu equitativamente a base de cálculo da cláusula penal, determinando que a multa de 20% incidisse exclusivamente sobre o valor da parcela paga em atraso, e não sobre o valor total do acordo judicial homologado.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para que a multa de 20% incida sobre o valor integral do acordo, ao argumento de que as partes pactuaram expressamente que a cláusula penal incidiria sobre o "valor do acordo", expressão que designa o montante total negociado;
(ii)
reconhecimento da inaplicabilidade do art. 413 do Código Civil ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da cláusula penal, aplica-se a acordo judicial homologado;
(ii)
examinar se o art. 200 do Código de Processo Civil ou a coisa julgada decorrente da homologação impedem o controle judicial de proporcionalidade da cláusula penal;
(iii)
aferir se os elementos fáticos do inadimplemento justificavam a redução equitativa promovida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 413 do Código Civil, que impõe a redução equitativa da cláusula penal quando manifestamente excessiva ou quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, constitui norma cogente de ordem pública, insuscetível de afastamento por convenção das partes.

5. O art. 200 do Código de Processo Civil regula a eficácia imediata dos atos processuais de disposição de vontade no plano processual, sem o condão de blindar o conteúdo material das obrigações contra a incidência de normas cogentes de direito substancial.

6. A cláusula penal deve guardar proporção com a extensão concreta do inadimplemento, em qualquer de suas funções – indenizatória ou coercitiva –, e a redução equitativa é devida quando a sanção superar, de forma ostensiva e desproporcional, a medida da infração que se destina a reprovar.

7. Configura desproporção manifesta, apta a autorizar a redução da base de cálculo da cláusula penal, a situação em que o inadimplemento se limita a um único episódio de mora de curta duração sobre uma única parcela, já integralmente quitada antes da análise da penalidade, e a multa, calculada sobre o valor total do acordo, alcança montante equivalente a mais de duas vezes o valor da prestação inadimplida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 413, 200 e 848; CPC, arts. 200 e 487, III, “b”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerente
WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença registrado sob o n. 1037280-47.2021.8.11.0041, que acolheu parcialmente a impugnação do executado
JAIME BATISTA DE SOUZA
e reduziu a base de cálculo da multa contratual.

Na
origem
, a WSM Construtora e Incorporadora Ltda – EPP ajuizou ação de cobrança de aluguéis em desfavor de Bianca Adriany de Franca Bischoff e Jaime Batista de Souza. Durante o trâmite processual, as partes celebraram acordo em maio de 2024, estabelecendo o reconhecimento de dívida líquida e certa no valor total de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

As condições de pagamento previam uma entrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o saldo remanescente dividido em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com vencimentos programados entre maio de 2024 e fevereiro de 2025. O acordo estipulou expressamente que, em caso de inadimplência ou mora no pagamento, incidiria multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo.

Em 07/fevereiro/2025, a agravante protocolou petição denunciando o descumprimento do pacto, informando que o executado havia deixado de efetuar o pagamento das penúltimas parcelas do acordo. Para materializar a cobrança, apresentou planilha de débitos atualizada, incluindo a multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do acordo, totalizando R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de penalidade, além do valor principal em aberto.

O executado Jaime Batista de Souza apresentou manifestação alegando dificuldades financeiras e motivo de força maior, anexando registro de tela de aplicativo de mensagens como tentativa de comprovar o pagamento tardio da parcela de janeiro. Pleiteou o afastamento completo da multa ou sua redução equitativa com base no artigo 413 do Código Civil. Posteriormente, informou também o pagamento da parcela final de fevereiro.

A
decisão agravada
reconheceu o atraso incontroverso da parcela com vencimento em janeiro de 2025, rejeitando a tese de força maior apresentada pelo devedor. Contudo, determinou a redução equitativa da base de cálculo da multa contratual, estipulando que a penalidade de 20% (vinte por cento) deveria incidir exclusivamente sobre o valor da parcela paga em atraso (R$ 1.500,00), e não sobre o valor total do acordo.

Em suas
razões recursais
, a WSM - Construtora e Incorporadora Ltda - EPP sustenta que a decisão agravada violou frontalmente a literalidade do acordo, a força obrigatória dos contratos e o artigo 200 do Código de Processo Civil. Argumenta que o acordo estabeleceu de forma clara e objetiva que a multa de 20% (vinte por cento) incidiria sobre o “valor do acordo”, expressão que possui significado jurídico inegável: o montante total negociado de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

A agravante defende que a intervenção judicial para alterar a base de cálculo da multa substituiu indevidamente a vontade das partes pela vontade do magistrado, desnaturando o negócio jurídico processual. Sustenta, ainda, que a cláusula penal fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor total é prática corriqueira no mercado jurídico brasileiro, não havendo abusividade no percentual.

A agravante alega, ademais, que a aplicação do artigo 413 do Código Civil foi inadequada, pois se trata de título executivo judicial oriundo de transação, cuja cláusula penal possui natureza de coisa julgada material quanto aos seus termos econômicos. Argumenta que a transação é, por natureza, indivisível, nos termos do artigo 848 do Código Civil, e que não pode o Judiciário manter os benefícios concedidos ao devedor e, simultaneamente, mitigar a sanção que garantia o cumprimento das obrigações.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão para que a multa de 20% (vinte por cento) incida sobre o valor integral do acordo.

O pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante foi indeferido.

Em
contrarrazões
, Jaime Batista de Souza pugna pela manutenção integral da decisão agravada. Argumenta que a decisão aplicou corretamente o artigo 413 do Código Civil, que consagra o princípio da equidade e da função social do contrato. Sustenta que a aplicação da multa de 20% sobre o valor total do acordo, em razão do atraso de apenas 18 dias no pagamento de uma única parcela, revela-se flagrantemente desproporcional e abusiva, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por WSM Construtora e Incorporadora Ltda – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1037280-47.2021.8.11.0041, que, ao homologar o acordo celebrado entre as partes e acolher parcialmente a impugnação do executado, reduziu equitativamente a base de cálculo da cláusula penal, determinando que a multa de 20% (vinte por cento) incidisse exclusivamente sobre o valor da parcela paga em atraso (R$ 1.500,00) e não sobre o valor total do acordo (R$ 19.000,00).

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar se o art. 413 do Código Civil – que confere ao juiz o poder-dever de reduzir equitativamente a cláusula penal quando manifestamente excessiva ou quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte – aplica-se a acordo judicialmente homologado, e, em caso afirmativo, se os elementos concretos do caso autorizam a redução da base de cálculo da penalidade ali estipulada.

O recurso não comporta acolhimento.

O art. 413 do Código Civil estabelece que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo sempre em vista a natureza e a finalidade do negócio. Trata-se de norma cogente de ordem pública, insuscetível de afastamento por convenção das partes, que visa impedir o enriquecimento sem causa do credor e preservar a função remuneratória e coercitiva da cláusula penal dentro de limites de equidade.

A agravante sustenta que a norma seria inaplicável ao caso porque o acordo constitui negócio jurídico processual dotado de eficácia imediata, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, e que a cláusula penal homologada judicialmente teria adquirido natureza de coisa julgada material quanto aos seus termos econômicos.

O argumento, todavia, não resiste ao exame sistemático do ordenamento. O art. 200 do Código de Processo Civil regula a eficácia imediata dos atos processuais de disposição de vontade – tutela o plano processual da declaração, impedindo, por exemplo, a retratação unilateral de atos como a desistência do recurso ou o reconhecimento do pedido –, mas não tem o condão de blindar o conteúdo material das obrigações contra a incidência de normas cogentes de direito substancial.

A autonomia da vontade opera nos limites do ordenamento e o art. 413 do Código Civil representa precisamente um desses limites, de aplicação imperativa independentemente de convenção em contrário.

A homologação judicial chancela a regularidade formal do negócio e lhe confere força de título executivo judicial, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Essa homologação, contudo, não tem o efeito de imunizar as cláusulas de direito material contra o controle judicial de proporcionalidade. A coisa julgada que dela decorre alcança a existência e a validade formal do negócio; não transforma cláusula de direito obrigacional em preceito imutável equivalente à sentença de mérito que resolve o objeto da lide.

Se assim fosse, qualquer disposição inserida em acordo – desde que formalmente válida e homologada – ficaria definitivamente imune à revisão, resultado que o ordenamento rejeita.

O fundamento da redução equitativa não é processual, mas substancial: é a vedação ao enriquecimento sem causa, que permeia todo o direito obrigacional e não se esgota no momento da celebração do negócio. Essa vedação é anterior e superior ao acordo e permanece vigente durante toda a fase de execução, razão pela qual a possibilidade de revisão equitativa da cláusula penal persiste mesmo após a homologação, sempre que verificados os pressupostos do art. 413 do Código Civil.

A tese da indivisibilidade da transação, com fundamento no art. 848 do Código Civil, também não ampara a agravante. Esse dispositivo regula as hipóteses de nulidade ou rescisão da transação como um todo, estabelecendo que, se uma das cláusulas for nula, as demais subsistirão apenas se puderem existir independentemente. Não se confunde com a redução equitativa da cláusula penal, que é intervenção pontual sobre o montante da sanção, mantendo íntegro o restante do acordo.

O Juízo de origem não rescindiu, não anulou e não modificou a cláusula penal em sua substância – manteve a penalidade de 20% (vinte por cento), alterando apenas a base sobre a qual ela incide. Essa correção parcial é precisamente o que o art. 413 do Código Civil autoriza, sem implicar desfazimento do negócio.

Assentada a aplicabilidade da norma, cumpre verificar se os elementos fáticos do caso concreto justificavam a redução promovida.

A cláusula penal desempenha dupla função no direito obrigacional: serve de prefixação das perdas e danos (função indenizatória) e atua como instrumento de coerção ao cumprimento (função punitiva).

Em qualquer de suas funções, a penalidade deve guardar proporção com a extensão concreta do inadimplemento. O art. 413 do Código Civil codifica esse princípio ao autorizar a redução quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo – vale dizer, quando a sanção superar, de forma ostensiva e desproporcional, a medida da infração que se destina a reprovar.

Os fatos incontroversos dos autos revelam situação de inadimplemento de extensão limitada: a 9ª parcela do acordo, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), foi paga com atraso de 18 (dezoito) dias; a 10ª e última parcela foi quitada pontualmente; o valor principal da dívida estava integralmente satisfeito no momento da análise da penalidade.

Houve, portanto, um único episódio de mora, de curta duração, sobre uma única prestação, sem que o inadimplemento tivesse se alastrado ou ameaçado a satisfação do crédito como um todo.

Nesse cenário, a aplicação da penalidade sobre o montante total do acordo – R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) –, resultando em multa de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) por dezoito dias de atraso em uma prestação de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), configura exatamente a hipótese que o art. 413 do Código Civil pretende corrigir.

A multa equivaleria a mais de duas vezes e meia o valor da própria parcela inadimplida e a aproximadamente vinte por cento do débito total, já inteiramente satisfeito pelo executado. A desproporção entre a gravidade concreta do inadimplemento e a severidade da sanção é ostensiva.

Assim, o Juízo de origem, ao intervir equitativamente, agiu dentro dos limites do poder-dever que o ordenamento lhe confere, sem substituir a vontade das partes por arbítrio judicial, mas corrigindo a desproporção entre a sanção e a infração que o legislador reputou inadmissível.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026